Tribunal: TJDFT
Processo: 0731315-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731315-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANA PINHEIRO DA ROCHA AUTOR: ESPÓLIO DE EURÍPEDES DE PAULA RODRIGUES REU: CONDOMINIO DA CHACARA 24 DO NUCLEO RURAL PONTE ALTA NORTE D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que a decisão monocrática de ID no 56355151 incorreu em erro material quanto ao prazo consignado para o recolhimento das custas iniciais e da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC. Diante disso, republique-se a referida decisão para que conste o prazo correto para cumprimento da determinação judicial acima transcrita, conferindo quinze (15) dias à parte autora para promover o recolhimento das custas e da aludida caução, sob pena de , não o fazendo, ver cancelada a distribuição. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator